Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007337-93.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DALAI COUTINHO SOLINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO INTIMAÇÃO. INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 367 DO CPP. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Não há que se falar em nulidade da instrução processual, quando a intimação do réu para comparecimento na audiência de interrogatório não se perfez em razão de viagem e não comunicação ao juízo da causa, obstando, dessa forma, o seu interrogatório judicial, nos moldes do art. 367 do CPP. 2. Havendo prova da autoria e da materialidade da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, LCP), não há como acolher o pleito absolutório. 3. Nos crimes envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, desde que seja ela uniforme, coerente e tenha amparo nos demais elementos de convicção contidos nos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar afronta a qualquer dispositivo, alega que o acórdão recorrido deveria tê-lo absolvido por ausência de provas. No tocante à tese de declaração de nulidade dos atos processuais por falta de intimação do réu, o que tornou deficiente sua defesa técnica, aponta violação ao artigo 367 do CPP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas. A uma, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1504947/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 2/4/2020). A duas, pois, “Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1518912/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 17/3/2020). No tocante à indicada contrariedade ao artigo 367 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça também entende que “Ninguém poderá invocar, em proveito próprio, nulidade a que deu causa”. (REsp 1743737/PR, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 16/3/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1560247/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015